Tribunal: TJMT
Processo: 1005733-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005733-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Contribuições de Melhoria, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ELAINE GOLFETTO GONCALVES - CPF: 865.452.569-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação.

Ausentes estes requisitos, correta a decisão que indefere o pleito de atribuição de efeito ativo ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ELAINE GOLFETTO GONÇALVES contra a decisão, por esta relatora proferida, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Inconformada, a recorrente pretende, em síntese, a reforma da decisão atacada, sob o fundamento de que
“urge consignar que ainda na fase inicial do processo, a Agravante cita se tratar a referida conta bloqueada, de conta bancária de sua titularidade, do tipo poupança, utilizada unicamente para percepção do seu benefício previdênciário de pensão por morte, benefício este que voltado a subsistência familiar dela, apresentando nos autos, inclusive, comprovante de recebimento de benefício do INSS, onde constam informações acerca da conta bancária objeto do referido bloqueio. Sendo forçoso admitir a inexistência de informações sobre o tipo de conta atingida”.

Argumenta que
“não há como afastar afirmação de se tratar a quantia bloqueada de reserva financeira da Agravante, na medida em que a mesma tendo contra si suprimido o valor do seu benefício previdenciário, teve que recorrer a empréstimo consignado para conseguir cumprir com suas obrigações financeiras, bem como para garantir o sustento familiar”.

Com essas considerações, requer seja conhecido e provido o presente agravo interno, para que seja (i) reconsiderada a decisão de indeferimento do efeito suspensivo, e caso não ocorra que seja (ii) reconhecida a ilegalidade do bloqueio da conta bancária da Agravante utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário o que configura sua impenhorabilidade, sendo por fim de imediato a sua liberação.

Contrarrazões no id. 181191689.

Não tendo sido por mim exercido o juízo de retratação previsto no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, por força desse mesmo dispositivo, ficou automaticamente submetida a discussão, ad referendum, ao colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, pretende o agravante a reforma da decisão que negou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora online das contas da agravante, bloqueando o valor de R$ 4.154,66.

Ao apreciar o pedido de liminar, consignou-se o seguinte:

“(...) Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Isto porque, sobre o assunto, o artigo 833, X do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º, contudo, no caso dos autos, a priori, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira do executado. Além de que, não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.” (N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).

Assim, de rigor a manutenção do bloqueio de R$4.154,66 (quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) no SISBAJUD, porquanto não se demonstrou de forma inequívoca a alegada impenhorabilidade da quantia constrita.

Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.”

Pois bem, como se sabe, o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4º, requisitos estes cuja presença não se vislumbra neste momento processual.

Ao negar o efeito suspensivo ao agravo de instrumento entendi que nesta primeira abordagem dos autos, a decisão recorrida, que deferiu o pedido de penhora online das contas da agravante, bloqueando o valor de R$ 4.154,66, encontra-se suficientemente fundamentada e merece ser mantida.

Logo, conforme consignado na decisão ora agravada, numa análise perfunctória, neste momento, não vislumbro os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, o que não impede a adoção de entendimento diverso quando do exame do mérito recursal pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PEDIDO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, §4º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1024576-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Ante o exposto, com base nos fundamentos supra mencionados, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024